Tribunal: TJSP
Processo: 1001165-88.2021.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Causa de pedir fundada em negligência de concessionária de serviço público – Omissão na manutenção de transformadores de energia elétrica – Incêndio ocasionado por curto-circuito que atingiu pastagens de propriedade rural - Matéria que se insere na competência da 1a a 13a

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Causa de pedir fundada em negligência de concessionária de serviço público – Omissão na manutenção de transformadores de energia elétrica – Incêndio ocasionado por curto-circuito que atingiu pastagens de propriedade rural - Matéria que se insere na competência da 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013 - Precedentes - Redistribuição determinada - Recurso não conhecido.